Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712550-48.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON. A Requerente sustenta que a apresentação de apólice de seguro garantia é suficiente para afastar a exigibilidade da multa administrativa e evitar a inscrição na dívida ativa. Pede a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade do crédito tributário e proibir a inscrição do nome da APELANTE no cadastro de Dívida Ativa do Distrito Federal até o trânsito em julgado do presente processo”. É o breve relatório. Decido. O seguro garantia em princípio tem idoneidade para obstar, até o julgamento do recurso, a inscrição do nome da Apelante na Dívida Ativa. A inscrição na dívida ativa, de outra borda, tem potencial para causar dano de difícil reparação. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator